Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713637-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELETRO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, THAIS LETICIA GALICIANI D E C I S Ã O Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça em ID 67592073, revogo a liminar parcialmente concedida nos autos em ID 45717072. A apreciação do pedido de tutela de urgência relativo a medidas atípicas será realizada após o julgamento do tema 1137 pelo STJ. Expeça-se ofício para o reestabelecimento das CNH’s de titularidade dos agravados. Informe-se o Juízo de origem e após, retornem os autos à suspensão por recurso especial repetitivo. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025 13:42:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador